Tribunal: TJDFT
Processo: 0740473-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. AUMENTO DO VALOR PENHORADO. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A SAÚDE FINANCEIRA DA DEVEDORA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O processo de Execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os Vetores Principiológicos da Menor Gravosidade ao devedor e da Efetividade Processual para o credor, guardando-se sempre a Boa-Fé das relações jurídicas.
2. O artigo 835 estabelece um rol preferencial de bens passiveis de penhora em caso de inadimplemento da dívida. Nos termos do dispositivo legal, se o devedor não possuir quaisquer dos ativos anteriormente listados, é possível proceder à penhora do faturamento da empresa executada.
3. Diante da insuficiência de bens passíveis de penhora aptos a satisfazer a execução, a medida excepcional justifica como meio de garantir o direito do credor. Precedentes.
4. A constrição deve ser pautada em critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, o aumento do valor definido para a penhora requer provas de que a medida não implicaria na inviabilidade de manutenção da pessoa jurídica devedora. Diante da ausência de comprovação sobre a manutenção do equilíbrio financeiro, mesmo com o aumento da constrição, a pretensão deve ser indeferida.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.